Tribunal: TJDFT
Processo: 0704323-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO ROUBADO. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. PAGAMENTO INTEGRAL AO CORRETOR DE SEGUROS. NAO ACEITAÇÃO DA PROPOSTA PELA SEGURADORA. CONTRATAÇÃO NÃO EFETIVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Ao autor cabe o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu resta a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC).
2. No caso em exame, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório em demonstrar a veracidade de sua narrativa de que o seguro foi cancelado por falta de pagamento do prêmio. Ao contrário, as provas dos autos demonstram que a proposta de contratação do seguro sequer foi aceita pela seguradora pelo fato da mesma não se enquadrar em seus critérios internos de aceitação, cuja negativa foi devidamente comunicada pela seguradora ao pretendente.
3. Recurso conhecido e não provido.